Tribunal: TJMT
Processo: 1022225-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022225-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), SAMIRA IBRAHIM KHARGY - CPF: 018.696.051-44 (AGRAVADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022225-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS

AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADA: SAMIRA IBRAHIM KHARGY

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA

– LIMINAR DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA À AUTORA – COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO –

DEFEITOS COM POUCOS MESES DE USO –

RETORNO À CONCESSIONÁRIA VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO

– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida fornecesse veículo reserva à demandante até o deslinde da demanda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
contra a decisão proferida na

Ação Indenizatória
ajuizada por
SAMIRA IBRAHIM KHARGY
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida forneça um veículo reserva à autora, da mesma categoria do adquirido (FOX CONNECT) ou superior, até a solução da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustenta a agravante que o veículo objeto da lide foi devidamente consertado com a troca das peças solicitadas, encontrando-se disponível à autora por encontrar-se em perfeito funcionamento.

Alega que a recorrida possui ciência de que o veículo já se encontra à sua disposição e que não apresenta nenhum risco ou problema.

Assevera que não possui dever legal ou contratual de fornecer carro reserva à agravada, que o problema apresentado e tratado foi apenas de infiltração, inexistindo qualquer óbice quanto à dirigibilidade ou segurança do veículo.

A liminar recursal foi indeferida (ID 64049189).

Sem contraminuta (ID 68251950).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, no dia 19 de junho de 2019, efetuou a compra do veículo Fox Connect MB, Chassi: Ano: 2020; da marca Volkswagen, junto à Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., pelo valor de R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil e novecentos e noventa reais).

Consta que, contrariando qualquer expectativa depositada na compra do veículo zero quilômetro, após 30 dias da sua aquisição, o produto começou a apresentar vícios que resultaram inicialmente na ordem de serviço n° (505991), datada de 19 de agosto de 2019.

Sanados os problemas, após 15 dias, novamente foi preciso levar o veículo para conserto. Em 22 de outubro de 2019 o carro voltou a apresentar os mesmos vícios e mais, apresentou infiltração por todo assoalho.

A autora afirma que durante todo esse período a requerida/agravante não disponibilizou um carro reserva. Por último, no dia 21 de novembro de 2019, período este de chuvas torrenciais, o veículo retornou para a oficina devido a infiltrações e forte odor.

Aduz que a demandada negou os pedidos de troca de veículo ou disponibilidade de carro reserva até a solução do caso, sendo que a reclamação aberta no PROCON não foi suficiente para a solução do problema.

P
ois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, restou demonstrada a aquisição do veículo zero-quilômetro pela agravada em 19/06/2019, conforme Nota Fiscal

constante no ID 63702465 - Pág. 33, bem como que com apenas dois meses de uso, em 19/08/2019, o automóvel apresentou defeito (
ruídos na região do porta mala, no painel de instrumento, no porta luva e no pegador do teto dianteiro do lado direito
- Ordem de Serviço ID 27619463 - Pág. 6).

Observa-se que passados mais dois meses, em 22/10/2019, o veículo precisou retornar à concessionária para verificação dos seguintes vícios:
infiltração de água no carpete dianteiro; barulho anormal na suspensão dianteira lado direito, ao passar em piso irregular; ar condicionado puxando mal cheiro externo para o interior do veículo caixa de ar descascando
(Ordem de serviço ID 27619463 - Pág. 4).

Consta que no mês seguinte, em 04/11/2019, a agravada precisou novamente de assistência para o seu veículo, o qual apresentava
infiltração de água no carpete lado direito; ar condicionado puxando mal cheiro externo para o interior do veículo e pintura caixa de ar lado direito descascando
(Ordem de Serviço ID 27619463 - Pág. 3).

Menos de um mês depois, ou seja, em 21/11/2019, o veículo voltou mais uma vez para o conserto, em razão
de infiltração de água no carpete
, conforme Ordem de Serviço ID 27619463 - Pág. 1.

Portanto, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à demandante até o deslinde da demanda.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO APÓS CINCO MESES DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que o Autor comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 meses após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie
." (TJMT - N.U 1010223-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

E não se diga que a agravante não possui dever legal ou contratual de fornecer carro reserva à recorrida, e que o problema apresentado e tratado foi apenas de infiltração, pois como fornecedora, deve fornecer produtos em perfeitas condições, mormente por se tratar de veículo zero-quilômetro.

O que não pode é a consumidora adquirir um automóvel novo, justamente para se ver livre de defeitos por longo período, precisar enfrentar, além da dor de cabeça decorrente de vícios apresentados pelo produto, a falta do automóvel para se locomover enquanto aguarda a solução dos problemas.

Ademais, apesar das alegações da agravante de que o defeito apresentado já foi sanado, encontrando-se o veículo à disposição da recorrida, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que confirmem tais argumentos, tampouco de que a autora tenha sido devidamente comunicada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020